Tribunal: TJDFT
Processo: 0714304-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE. CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. DECENAL.
1. Não se aplica a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando a matéria atinente às condições da ação puder ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo às partes.
2. Tratando-se de pedido de reparação de danos decorrente de inadimplemento contratual, o prazo prescricional a ser aplicado é o decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.